Tribunal: STF
Processo: HC 123840
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    AUDIÊNCIA – INTERROGATÓRIO – PERGUNTAS – ORDEM. O que previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão.